Tribunal: TJSP
Processo: 2280384-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MISERABILIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE ARCAR COM AS CUSTAS E COM AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Justiça gratuita. Miserabilidade jurídica. Benesse que é de ser deferida a quem comprova objetivamente a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio

Ementa:

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MISERABILIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE A PARTE ARCAR COM AS CUSTAS E COM AS DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Justiça gratuita. Miserabilidade jurídica. Benesse que é de ser deferida a quem comprova objetivamente a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e da família. Ausência. Indeferimento mantido.
Recurso não provido.